Tribunal: TJDFT
Processo: 0000178-51.1998.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000178-51.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HIROMI MIURA, ROBERTO COELHO FLAUSINO, LUCIA DE FATIMA MONTURIL REGO, SHEYLA MADALENA DE PAULA BARCELOS, JOAQUIM FERNANDES DA SILVA, LUCIANA RODRIGUES, ZULEICA GUEDE PELLICER, LUCELIA RODRIGUES MALTA, ADALBERTO XIMENES ARAGAO DA ROCHA, JOSE ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A zelosa Secretaria promove os autos a esta Relatoria (ID 29185205), uma vez que para cumprir a ordem exarada no ID 27389009, foi constatada a existência do documento de ID 11930268. Do exame dos autos, verifico que determinei a expedição do precatório referente aos impetrantes Hiromi Miura, Lucélia Rodrigues Malta, Luciana Rodrigues, Roberto Coelho Flausino e Zuleica Guede Pellicer com o destaque dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) em favor da Dra. Heloísa Helena Stein Neves (OAB/DF 12312) (ID 27389009). Todavia, já consta no caderno processual eletrônico a requisição de precatório em favor dos mesmos impetrantes, expedida em 3.2.2010 (ID 11930268). Conquanto tenha sido expedido o precatório, vê-se que não foi anotado o destaque dos honorários advocatícios e, ainda, que desde aquela data até hoje, ocorreram outros debates que inviabilizaram o pagamento da quantia. Logo, a requisição de precatório lançada no ID 11930268 encontra-se equivocada, pois sem o destaque da verba honorária. Desse modo, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, haja vista que o precatório de ID 11930268 representa quantia desatualizada, diante do transcurso de mais de dez anos desde sua expedição. Após, intimem-se as partes para se manifestar sobre os cálculos. Não havendo impugnação, proceda a Secretaria o cancelamento do ofício de requisição de ID 11930268 e, em seguida, expeça-se precatório com o valor atualizado e o destaque dos honorários advocatícios, conforme consta na decisão de ID 27389009. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador